Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700870-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MAIA TARGINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARIA DAS GRAÇAS MAIA TARGINO contra a decisão ID origem 221027722, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos da Ação de Conhecimento n. 0722183-58.2024.8.07.0018, nominada Obrigação de Fazer, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo concedeu a gratuidade da justiça à autora e indeferiu a tutela de urgência e outros pleitos por ela vindicados. Nas razões recursais, requer, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, para que o agravado seja compelido a fornecer o tratamento vindicado (exame de PET-CT com análogo de Somatostatina), conforme prescrição médica; e, no mérito, o provimento deste Agravo para reformar o referido pronunciamento, na forma delineada. Preparo não recolhido, em vista da gratuidade da justiça deferida na origem. A tutela de urgência recursal foi deferida na decisão ID 67853060. O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. A Procuradoria da Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso por ter a autora, ora agravante, deduzido pedido de desistência do pedido de sequestro de bens na origem. Intimada para informar sobre a persistência do interesse recursal, a agravante requereu o reconhecimento da perda do objeto. O Juízo de 1o Grau oficiou encaminhando cópia da sentença. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. É sabido que, quando há prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). No caso, a demanda de origem foi extinta sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Diploma Processual, em vista da homologação do pedido de desistência formulado pela autora, ora agravante, anuído pelo requerido. Patente, portanto, a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator